Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÕES ANTERIORES. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 528, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A norma legal adveio para encampar o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete número 309.
2. Flagrante o error in procedendo da decisão que determina o pagamento, sob pena de prisão, de débito alimentar prévio aos 3 (três) últimos meses anteriores ao ajuizamento da ação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.